Tribunal: TJPA
Processo: 0803353-43.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0803353-43.2026.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI

INTERESSADO: SANDRO SAMUEL CHAGAS MACIEL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DA 4ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE AMEAÇA E INJÚRIA. COMPETÊNCIA DETERMINADA PELO LUGAR DA INFRAÇÃO
(RATIO LOCI)
, NOS TERMOS DO ART. 70 DO CPP. MERO DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM JUÍZO DIVERSO. IRRELEVÂNCIA. NATUREZA CAUTELAR QUE NÃO GERA PREVENÇÃO PARA A AÇÃO PENAL PRINCIPAL. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I.

Caso em exame

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado entre o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci em face do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, para definição do juízo competente para processar e julgar ação penal decorrente de inquérito policial
nº 00708/2025.100953-0
, instaurado para apuração de conduta atribuída a
SANDRO SAMUEL CHAGAS MACIEL
. Capitulada como crime de (
Ameaça e Injúria no âmbito da Lei Maria as Penha
) art. 147 §1º e art. 140 do CP c/c art. 7 da Lei 11.340/06.

Os
fatos ocorreram em 14 de julho de 2025
, na residência da vítima
L. R. A
, residente no Bairro da Pratinha, Município de Belém/PA.

Denota-se que ambos os Juízos declinaram da competência, culminando na remessa dos autos a esta Corte para dirimir o presente conflito.

II – Questões em discussão

A resolução do presente conflito de jurisdição perpassa a análise da hierarquia das regras de fixação de competência no Processo Penal, especialmente no âmbito da Lei Maria da Penha.

O ponto central da controvérsia reside em definir se o deferimento prévio de medidas protetivas de urgência é capaz de gerar a prevenção de um juízo, ainda que territorialmente incompetente para a ação penal principal. Cumpre definir:

(i)
se o
Juízo de Icoaraci (suscitante)
deve ter sua competência fixada pelo critério territorial do local da infração (
locus delicti
), nos termos do art. 70 do CPP; ou

(ii)
se o
juízo de Belém (suscitado)
tornou-se prevento para a ação penal ao deferir as medidas protetivas de urgência, atraindo para si a competência pelo critério da prevenção.

Assim, a controvérsia resolve-se pela análise da prevalência do critério territorial em face da prevenção.

Passo à análise.

III – Razões de decidir

1.

Inicialmente, CONHEÇO do conflito, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade do art. 115, III, do Código de Processo Penal, e do art. 24, XIII, “c”, do Regimento Interno desta Corte.

2.

No mérito, a razão assiste ao Juízo Suscitante.

3.

Com efeito, a competência no processo penal é regida, como norma primária, pelo critério territorial (
ratione loci
), firmando-se no lugar em que se consumou a infração (art. 70,
caput
, do CPP). Tal diretriz é integralmente aplicável aos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha, por força do seu art. 13.

4.

Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que o delito ocorreu no Bairro da Pratinha, em Belém - localidade que, nos termos do Provimento nº 006/2012 – CJRMB, não se submete à jurisdição do Distrito de Icoaraci.

5.

Nesse diapasão, cumpre assentar que a concessão pretérita de medidas protetivas de urgência não tem o condão de gerar prevenção ou de alterar a regra de competência territorial. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer a natureza cautelar e autônoma de tais medidas, as quais não vinculam o juízo para a futura ação penal principal.

6.

Dessarte, em estrita observância ao princípio do juiz natural, impõe-se o reconhecimento da competência do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém para processar e julgar o feito.

IV – Dispositivos e tese

7.

Conheço do conflito e
julgo-o procedente
, para
declarar a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém

para processar o feito.

8.

Tese de julgamento:
A concessão de
medidas protetivas de urgência, em razão de sua natureza cautelar e autônoma, não gera prevenção nem modifica a competência para a ação penal principal
. Para esta, prevalece a regra geral do art. 70 do Código de Processo Penal
(critério do locus delicti)
, inclusive nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar.

9.

Dispositivos relevantes
: Art. 70, caput, do Código de Processo Penal; Art. 13 da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

10.

Jurisprudência relevante citada:
STJ — Conflito de Competência nº 207.303/MG — Publicado em 28/10/2024; TJ-PA — Habeas Corpus Criminal nº 0808224-53.2025.8.14.0000 — Publicado em 23/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do conflito para, no mérito,

JULGÁ-LO PROCEDENTE
, declarando a competência do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém para processar e julgar o feito, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ___ Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ___ e ___ do mês de ____________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador ____________________________.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO
Relator

RELATÓRIO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº 0803353-43.2026.8.14.0000

PROCESSO REFERÊNCIA Nº 0807194-59.2025.8.14.0201

SUSCITANTE:
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci

SUSCITADO:
Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
6ª Procuradoria de Justiça Criminal

RELATOR:
Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
em face do
Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, nos autos do
Inquérito Policial nº 00708/2025.100953-0
, (ID 161872084) que apura conduta atribuída a SANDRO SAMUEL CHAGAS MACIEL.

Distribuído o feito ao Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (suscitado), este declinou da competência (ID 167089068) sob o fundamento de que o Juízo de Icoaraci estaria prevento para julgar a ação penal, por ter sido o primeiro a apreciar o pedido de medidas protetivas de urgência.

Por sua vez, o Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (suscitante), discordou da tese da prevenção (ID 167195713), asseverando que a competência deve ser firmada pelo critério do local da consumação do delito
(locus delicti)
, o qual aponta para a jurisdição de Belém.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, por meio da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 34198629), opinou pelo conhecimento e procedência do conflito, a fim de que seja declarada a competência do Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém, ora
suscitado
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do presente Conflito Negativo de Competência, por estarem preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade.

A controvérsia reside em definir se o deferimento de medidas protetivas de urgência por um juízo torna-o prevento para a ação penal principal, ou se deve prevalecer a regra geral de competência pelo local da infração (
locus delicti
).

A compreensão é clara:
a competência para a ação penal é determinada, como regra, pelo local onde o crime se consumou
. O Código de Processo Penal é inequívoco ao dispor:

Art. 70.

A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração
, ou, no caso de tentativa,
pelo lugar em que for praticado o último ato de execuçã
o. (Grifei)

É imperioso destacar que a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), ao tratar dos procedimentos aplicáveis, não cria uma exceção a essa regra, mas, ao contrário, determina a aplicação das normas processuais comuns:

Art. 13.

Ao processo
, ao julgamento e à execução das causas cíveis e
criminais decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher aplicar-se-ão as normas dos Códigos de Processo Penal
e Processo Civil (...) que não conflitarem com o estabelecido nesta Lei. (Grifei)

No caso em tela, restou devidamente comprovado que os fatos ocorreram na Passagem Alves, nº 50, Bairro da Pratinha, Município de Belém. A conduta do
Juízo Suscitado
de declinar da competência
não se sustenta
, pois,
a concessão de medidas protetivas, de natureza cautelar e autônoma, não tem o condão de fixar ou modificar a competência para a ação penal principal
.

Cumpre destacar que essa interpretação reflete o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, como demonstra o seguinte julgado:

(...)
2.

A competência para a persecução penal é do juízo do local dos fatos
, nos termos do art. 13 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 70, caput, do Código de Processo Penal,
não se alterando em razão de ter a vítima requerido, e obtido, medidas protetivas em juízo diverso.

(STJ - CC: 207303 MG 2024/0295533-6, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 28/10/2024)
(Grifei)

No mesmo sentido, em decisão desta Egrégia Corte de Justiça:

(...) 2.
Não há prevenção do juízo que deferiu a medida protetiva para o julgamento da ação penal relativa ao seu descumprimento
. 3.
A mera anterioridade na concessão da medida protetiva não configura, por si só, prevenção
para julgamento de crimes autônomos praticados em contexto diverso.
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 08118810320258140000 29121381, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 11/08/2025, Seção de Direito Penal)
(Grifei)

Por derradeiro, corroborando com a decisão o preciso parecer ministerial de 2º grau, que, com acerto, opinou pela procedência do conflito, com base na correta aplicação das normas de competência.

Ante o exposto, em plena consonância com a legislação aplicável e a jurisprudência pacificada, bem como com o parecer da 6ª Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Conflito Negativo de Competência para, no mérito,
JULGÁ-LO PROCEDENTE
, a fim de
DECLARAR A COMPETÊNCIA
do Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém (suscitado) para processar e julgar o feito.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 05/05/2026